Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1013986-05.2017.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA -
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID n. 27008980):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – 01) EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DA APELANTE – ILEGITIMIDADE DA PARTE CONSTATADA – CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CONFIGURADA – 02) INOCORRÊNCIA de CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A SOLUÇÃO DA LIDE SE DÁ EM MATÉRIA DE DIREITO – 03) CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DEPOIS DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – 04) ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE QUE AJUIZOU A AÇÃO (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE) – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC – 05) HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de decisão na ação mandamental compelindo o hospital particular a fornecer serviço de saúde ao impetrante, não se verifica a existência de título executivo judicial. A apresentação de relatório de fechamento de conta hospitalar se mostra irrelevante para se provar a existência de título executivo. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja na extinção da ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, §3o do Código de Processo Civil. O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário para que seja proferida sentença. A conversão da ação de execução em ação de cobrança somente é admitida em momento anterior à formalização da relação processual e apresentação de defesa da parte adversa, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Especial 1.129.938/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 320). A extinção da ação sem resolução do mérito depois da apresentação de defesa pela parte adversa implica na condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública ao serem fixados deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor fixado deve ser adequado e condizente para remunerar o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não podendo ultrapassar o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. ” (TJMT, RAC 1013986-05.2017.8.11.0041, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019)
O Hospital Recorrente sustenta existência de divergência jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido contraria o art. 113 do CPC, tendo em vista que dispõe de título executivo contra o Estado de Mato Grosso Recorrido para executar os valores pertinentes aos serviços médicos prestados.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 36269460 e n. 36290959.
Contrarrazões ID n. 45977002.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 113 do CPC, ao argumento de que dispõe de título executivo contra o Estado de Mato Grosso Recorrido para executar os valores pertinentes aos serviços médicos prestados, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV